Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE. ART. 27, § 8o, DA LEI No 9.514/1997. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de pagar as contribuições condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto ele estiver na posse direta do imóvel, passando essa responsabilidade ao credor fiduciário se ele for imitido na posse, como disciplina o Art. 27, §8o, da Lei 9.514/1997.
2. Nos termos do Art. 1.368-B do Código Civil, o credor fiduciário somente responde pelas despesas condominiais nos casos em que se tornar pleno proprietário do bem, por ocasião da execução da garantia, com a sua imissão na posse do imóvel.
3. Na demanda em análise, embora a parte ré tenha se consolidado na propriedade do bem, a parte autora não constituiu a prova de natureza de fato no sentido de que o credor fiduciário foi imitido na posse direta do bem, o que é sua incumbência nos termos do Art. 373, I, do CPC
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.